Tribunal: TJBA
Processo: 8000579-59.2023.8.05.0139
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000579-59.2023.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ROBERT ALAN NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO BOSCO DOS SANTOS FILHO, MAYNARTH ALEXANDRINO MUNIZ DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, CAPUT, C/C ART 14, II, AMBOS DO CP, E ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 - PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADAS DE PLANO – TESES CONTROVERSAS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI – PEDIDO GENÉRICO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA DESPROVIDO DE RAZÕES NÃO CONHECIDO – PRONÚNCIA MANTIDA - OMISSÃO DO JULGADOR QUANTO AO DISPOSTO NO ART. 413, § 3º, DO CPP - ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR QUE O JUIZ SE MANIFESTE, NO PRAZO DE 5 DIAS, ACERCA DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO RÉU - RECURSO IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1 – O recorrente foi denunciado sob acusação de, após sofrer a deflagração de 3 (três) disparos de arma de fogo contra si que não lhe atingiram, mas, por erro de execução, acertaram seu genitor, ter entrado em luta corporal com a vítima que também figura como denunciado, e, após tomar-lhe o revólver, ter deflagrado outros três disparos com arma de fogo que não levaram a óbito por circunstâncias alheias a sua vontade, tendo, ainda, sido encontrada drogas em sua residência.

2 – Na sentença de pronúncia foi imputada ao ora recorrente a pratica dos crimes previstos no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e art. 33, caput, da lei 11.343/2006.

II – Questão em discussão

3 – P
reliminar de nulidade do mencionado
decisum
por “ausência de fundamentação”, sob entendimento de que a pronúncia não especifica “qual o suporte fático que a norteou”.

4 – Alegação de legítima defesa, sustentada sob argumento de ter ocorrido apenas a utilização “dos meios que estavam à seu alcance naquele momento, para defender-se e salvar sua vida, pois, estava na iminência de ser atacado novamente pela vítima a qual estava de posse de uma de fogo, e já havia desferido alguns disparos que ceifou a vida de seu genitor”.

5 – Pugna pelo provimento do recurso nos termos acima delineados, tendo, ainda, em face do “princípio da eventualidade”, acrescentado, na parte final de seu recurso, pedido no sentido de “que seja o crime desclassificado para o delito de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal”, além de que “seja revogada a prisão preventiva”.

III – Razões de decidir

6 – N
a sentença de pronúncia, impõe-se ao juiz Presidente do Conselho Popular fundamentação revestida pela nota do comedimento, da moderação e da sobriedade, sem o uso de linguagem excessiva, por conta da sua própria natureza, que constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, a partir de mera cognição sumária, e deve-se, consequentemente evitar que a decisão tenha qualquer influência sobre o ânimo dos jurados que formarão o Conselho, sob pena, aí sim, de incidir em nulidade absoluta por excesso de linguagem.

7 – Diferentemente do que sustenta o ora recorrente, o juiz de primeira instância indicou o “suporte fático” que “norteou” seu convencimento o qual aponta a presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, além de registrar que não encontra-se demonstrada de forma inequívoca nesta fase do processo a presença da legítima defesa, a qual deve ser analisado perante o Tribunal do Júri que é o juiz natural para os delitos dolosos contra a vida, destacando, inclusive, que tais elementos são extraídos do laudo de lesões corporais (ID 399865906), Auto de Exibição e Apreensão ( ID 395084244), Laudo Pericial de Constatação (ID 395085060, bem como que o ora recorrente confessou a autoria de tentativa de homicídio, narrando que tomou a arma do outro réu e efetuou três disparos contra o mesmo. Destarte, como visto, estando a decisão recorrida suficientemente fundamentada, não há de se cogitar da existência da nulidade arguída.

8 – O presente recurso não envolve a tese de inexistência de indícios de autoria ou materialidade delitiva, tendo, o réu inclusive, conforme ressaltado pelo juiz de primeiro grau, confessado em juízo que desferiu três disparos com arma de fogo contra a vítima, constando das razões recursais que o recorrente visa a absolvição sumária com base na alegada configuração da legítima defesa, além de postular, subsidiariamente e de forma genérica, sem exposição de razões específicas quanto a este segundo pleito, pela desclassificação do delito para o crime de lesões corporais, sob provável entendimento de ausência de
animus necandi
valendo-se, ao que tudo indica, dos mesmos argumentos expostos para defender a aludida excludente de culpabilidade.

9 – O
reconhecimento da tese de legítima defesa exige, para sua caracterização, a presença concomitante de todos os pressupostos legalmente exigidos, quais sejam a presença de injusta agressão, atual ou iminente, direcionada a um bem juridicamente tutelado; a necessidade dos meios empregados na repulsa à suposta agressão; e a moderação com que esses meios foram empregados, sem que se verifique excesso. (Precedente - TJ/BA Recurso em Sentido Estrito nº. 56270-5/2006, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Eserval Rocha, julgada em 06/03/2007).

10 - No caso dos autos, o réu declarou em juízo que mediante luta corporal conseguiu tomar a arma da vítima, havendo a necessidade de o conselho de sentença apurar se a partir desse momento o ora recorrente ainda encontrava-se em perigo suficiente capaz de justificar a deflagração de três disparos com arma de fogo contra a vítima efetuados logo em seguida. Assim, não restou suficientemente demonstrada, nesta fase do processo, a existência de todos os requisitos acima mencionados, havendo a necessidade de uma apuração mais detalhada dos fatos.

11 - Da mesma forma, a quantidade de disparos efetuados com arma de fogo (três) desprovida de outros elementos não conferem a convicção suficiente para a pretendida desclassificação do delito.

12 - O provimento deste recurso derivaria de prova cabal da existência da excludente da ilicitude - legítima defesa - bem como da farta comprovação da ausência de
animus necandi
.

Por não terem sido demonstradas de plano, tais arguições defensivas deverão ser analisadas e julgadas pelo Conselho de Sentença.

13 – N
ada obstante o ora recorrente tenha requerido que “seja revogada a prisão preventiva”, não apresentou qualquer fundamento capaz de embasar tal pretensão, tendo, na verdade, manifestado-se a respeito, apenas na parte final de seu recurso ao formular seus pedidos, de forma totalmente genérica e desprovido de qualquer alegação o que impede o conhecimento de tal matéria.

14 – Entretanto, constata-se, de ofício, que na sentença de pronuncia ora recorrida, não houve apreciação da referida custódia cautelar, nos termos do art. 413, § 3º, do CPP, o que, conforme entendimento de nossos Tribunais, não implica, necessariamente na ausencia dos requisitos da custódia cautelar vigente com base em decisão anterior proferida no curso do processo, devendo-se, apenas, neste momento em que a pronúncia é mantida, determinar que o juízo de origem, decida acerca da necessidade ou não de manutenção da custódia cautelar.

15 – “A ausência de manifestação nos termos do § 3º do art. 413 do Código de Processo Penal não equivale a uma declaração de que ausentes os requisitos da custódia cautelar, em contradição com todas as decisões proferidas até aquele momento processual.

Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que o Juiz de primeiro grau supra a omissão da sentença relativa à necessidade da manutenção ou revogação da prisão”. (STJ, SEXTA TURMA, RHC n. 50.001/MA, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 23/2/2015)

16 – “Conforme entendimento de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça, a omissão na decisão de pronúncia sobre a necessidade da prisão cautelar do acusado enseja o retorno dos autos ao Juiz sentenciante para que ele supra o vício constatado e se manifeste sobre a conveniência da manutenção da medida extrema, consoante determina o art. 413, § 3º, do CPP (Precedentes).” (STJ, Quinta Turma, HC n. 309.710/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 3/6/2016.)

IV – Dispositivo

NÃO SE CONHECE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA, REJEITA-SE A PRELIMINAR E NEGA-SE PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, MANTENDO-SE A PRONÚNCIA MAS CONCEDE-SE, DE OFÍCIO, ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA DETERMINAR QUE O JUIZ DE ORIGEM SE MANIFESTE, NO PRAZO DE 5 DIAS, SOBRE A CUSTÓDIA CAUTELAR DO RÉU
.

PROCESSO Nº. 8000579-59.2023.8.05.0139 – JAGUARARI

RELATOR:
ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº. 8000579-59.2023.8.05.0139, da Comarca de Jaguarari, sendo Recorrente
ROBERT ALAN NUNES DA SILVA
e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não conhecer do pedido de revogação da preventiva, rejeitar a preliminar, negar provimento ao recurso e conceder, de ofício, ordem de habeas corpus para determinar que o juiz de origem se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre a custódia cautelar do réu, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2025
.

Presidente

Álvaro Marques de Freitas Filho

Relator